Tribunal: TJSP
Processo: 2173903-18.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Atualização monetária pela TR – Inadmissibilidade – Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE) – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251545
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2173903-18.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, é embargado ANTONIO CARLOS
XAVIER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173903-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2173903-18.2018.8.26.0000/50000.
Comarca Santos.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado Antonio Carlos Xavier.
Voto no. 35.806
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Atualização monetária pela
TR Inadmissibilidade Tema 810 do E.STF (RE no 870.947/SE)
Embargos rejeitados.
1 - Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao Venerando Acórdão de fls. 09/13
alegando, em síntese, que o julgado não apreciou adequadamente a matéria
ventilada nos autos. Pede, assim, sua declaração, inclusive para fins de
prequestionamento.
Resposta do embargado a fls.
2 O V. acórdão embargado afastou a incidência da TR.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE no
870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de declaração ali
opostos, sem modulação dos efeitos da decisão.
Assim, no caso em exame, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2173903-18.2018.8.26.0000/50000 -Voto no
3
aplicação da TR.
Destarte, nada há a declarar.
3
Daí porque, nestes termos, rejeito os embargos
Custas na forma da Lei.

ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)